Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA STELA MINOTTO MARTY, ARNOLDO MARTY JUNIOR e MARIA LUCIA MINOTTO MONTANS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Acertamento e Regularização Fundiária de n. 1000839-15.2021.8.11.0026, manejada em face de VILELA VILELA & CIA LTDA e ADAMA BRASIL S/A, revogou a liminar de indisponibilidade dos imóveis rurais registrados sob as matrículas n. 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT.
Para tanto, os agravantes alegam que deve permanecer a indisponibilidade outrora deferida sobre as mencionadas matrículas, pois a agravada Vilela não poderia dar em alienação à requerida Adama a integralidade dos referidos imóveis rurais, que são objeto de permuta entre aquela e os requerentes, na forma da planta elaborada em 2011 e que foi condição do pactuado na venda no ano de 2015.
Asseveram que não figuraram no negócio jurídico entabulado entre as agravadas (alienação fiduciária), razão pela qual é ilícito o motivo determinante da relação jurídica, comum a ambas as partes, conforme preleciona o art. 166, inciso III do Código Civil.
Afirmam que o instrumento de alienação vigente, firmado em 15/09/2017, é posterior ao contrato de permuta, elaborado no ano de 2016, sendo, portanto, ineficaz perante os agravantes, notadamente porque a agravada Vilela alienou à agravada Adama imóveis que não lhe pertencia integralmente.
Assevera que a agravada Vilela está em recuperação judicial, com dívidas que ultrapassam 600 (seiscentos) milhões de reais e que a alienação fiduciária entabulada entre as agravadas é fraudulenta, na medida em que possui o objetivo de proteger o seu patrimônio, lesar credores e desviar bens.
Pondera que a fraude documental é evidente, pois além do prazo perpétuo, a agravada Vilela deu em alienação imóveis valiosos, com mais de 3.000 hectares, sem receber qualquer valor da requerida Adama como contraprestação, constando no contrato uma simples garantia de uma suposta obrigação futura de fiança, que não existia no momento e que pode ou não se realizar.
Aduz que a fraude da alienação é ainda mais cristalina quando se verifica a estreita ligação comercial entre as agravadas Vilela e Adama, pois esta última foi gestora daquela entre os anos de 2018 e 2019.
Ressalta a possibilidade de dano caso os imóveis sejam levados a leilão, assim como a reversibilidade da medida na hipótese de ser julgada improcedente a ação proposta na origem.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelos agravantes, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, aparentemente, a agravada Vilela alienou a integralidade das propriedades rurais à agravada Adama, sem considerar o contrato de permuta firmado por ela com os agravantes no ano de 2016, conforme escritura acostada à id. 60207059 dos autos de origem.
Não bastasse, o perigo de dano, no caso concreto, é reverso, na medida em que a decisão recorrida permite que os imóveis sejam consolidados em favor da agravada Adama e inclusive que sejam leiloados, dificultando o atingimento do objeto da ação originária (acertamento de divisas e desmembramento das matrículas) e, quiçá, gerando novos conflitos possessórios.
Ademais, em decisão anterior, o juízo singular já havia antevisto que a garantia fornecida pela agravada Vilela implicaria em risco de dano, caso fosse executada pela agravada Adama.
Por fim, registre-se que, não obstante a drasticidade da medida, ela é plenamente reversível, caso a ação ordinária, na origem, seja julgada improcedente.
Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a manutenção da ordem de indisponibilidade das matrículas de n. 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.